Tribunal: TJPA
Processo: 0800446-87.2024.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800446-87.2024.8.14.0090

APELANTE: RAIMUNDO PIRES FURTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o apelado à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova dos autos autoriza a desclassificação da conduta para o delito de porte de droga para consumo pessoal; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação da basilar no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra, de forma coerente e harmônica, a prática do crime de tráfico de drogas. O réu foi flagrado com dez invólucros contendo cocaína, fracionados e acondicionados para comercialização, além de dinheiro em espécie e dois aparelhos celulares. A materialidade foi atestada por laudo toxicológico definitivo.

4. A autoria ficou evidenciada pelos depoimentos firmes e congruentes de policiais militares.

5. A alegação de uso próprio não encontra respaldo em qualquer prova dos autos, sobretudo à vista do modo de acondicionamento da droga e da ausência de elementos que indiquem dependência química.

6. Quanto ao pedido subsidiário de redução da pena-base, não há interesse recursal, pois a basilar foi fixada no mínimo legal, incidindo o art. 577, parágrafo único, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“Para a desclassificação da conduta de tráfico para porte de droga para consumo pessoal, é imprescindível a comprovação inequívoca do uso exclusivo”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 577, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Raimundo Pires Furtado apela de sentença do Juízo da Comarca de Prainha/PA que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 27789088).

O apelante pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de porte de droga para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal (ID 27789100).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 27789103), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do apelo (ID 30879070).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para
desclassificação para consumo pessoal de droga
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada por meio do Auto de Exibição e Apreensão (ID 27788999, pág. 7/8) e Laudo Toxicológico Definitivo 2024.04.000435-QUI, que atestou que a substância apreendida com o apelante tratava-se de 10 invólucros contendo 8,36g de cocaína (ID 27789017).

A
autoria delitiva
restou demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais relataram que o acusado foi surpreendido na posse dos invólucros contendo substância entorpecente, dinheiro em espécie e celulares, tal como consta na sentença impugnada, transcrita no essencial:

LUZIVALDO DA SILVA SANTOS, testemunha policial
, relatou que foram acionados pela mãe de uma criança e pela CREAS para que recuperassem a criança para a guarda da mãe porque elas indicaram que o pai tinha pegado a criança sem permissão da mãe. Que se depararam com o acusado em via pública numa motocicleta.
Que ele estacionou a moto e a criança desceu da garupa. Que se aproximaram do réu para conversar. Que ele foi caminhando para dentro de um bar, onde era a casa do pai dele. Que ele ia a passos rápidos se afastando. Que pediam para ele parar. Que quando alcançaram ele falaram sobre a criança. Que devido a atitude suspeita dele decidiram pela busca pessoal. Que ele se recusava. Que foi necessário usar de força. Que encontraram no bolso dele a droga. Que tinha uns 10 papelotes.

JARDEL ISAAC FERREIRA DO CARMO, testemunha policial,
relatou que a dra. Amanda pediu apoio que o réu teria tomada a filha da mãe, sua ex-esposa. Que localizaram o réu de motocicleta com a criança na garupa.
Que no momento da abordagem ele desceu da moto e foi entrando, desobedecendo os comandos da polícia e adentrou. Que lá dentro ele reagiu a abordagem. Que não admitia a busca pessoal. Que ele foi imobilizado. Que foi localizado o entorpecente no bolso. Que a droga era oxi.
(ID 27789088).

As narrativas apresentadas pelos policiais militares foram corroboradas

pelas

declarações

da testemunha ouvida em juízo, funcionária do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), reforçando a verossimilhança dos relatos dos agentes públicos:

AMANDA JESSIKA DE CASTRO DOS SANTOS, relatou que estavam na comunidade de Santa Maria em atendimento do CRAS
,
que por volta das 8hs chegou uma senhora conhecida por Sandrinha batendo muito na porta falando que seu ex-companheiro, que estava em condicional e ela também por tráfico de drogas, tinha pegado a criança, que tem síndrome de down
, a força na frente de um comércio e levado a criança. Que ela estava temerosa porque
ele usava a criança para fazer a venda de entorpecentes, que levava ela para fazer a entrega de drogas
. Que pediram apoio da PM para convocar ele para ser atendido no outro dia. Porque se ela não estivesse em situação de risco, não iam fazer a retirada porque ele é pai.
Que foi na viatura a procura do réu. Que ele foi localizado na frente de um bar. Que ele foi descendo da moto e a viatura encostou logo atrás. Que pediram que ele fosse até a viatura conversar. Que ele não atendeu ao pedido do policial e seguiu adentrando a residência que é um bar. Que ele começou a querer correr, foi quando a polícia abordou ele. Que a polícia fez a busca pessoal nele e verificou que ele estava portando substância entorpecente.
Que ele ficou preso em flagrante e entregaram a criança para a mãe. Que a mãe da criança também estava em situação de condicional. Que ela ficava questionado se não iam na casa dele. Que ela relatou que o réu era acostumado a usar as crianças, que ele coloca a droga na criança e vai fazer a entrega nas outras residências, que salvo engano seu a mão também é envolvida na traficância e estava em prisão domiciliar. (ID 27789088).

Destarte, inviável acolher pleito desclassificatório pois “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Em segundo lugar, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.5.2023).

Nesse contexto, “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017)

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024).

Ressalte-se, por oportuno, que o entendimento firmado no julgamento do
RE 635659/SP
, que reconheceu a presunção relativa de uso pessoal para quantidades reduzidas de maconha
,
não se aplica automaticamente a outras substâncias entorpecentes
,
como a cocaína, cuja natureza, potencial lesivo e padrão de consumo são distintos.

Sob outro ângulo, inexiste interesse recursal que autorize o conhecimento do pleito de redução da pena, porquanto a basilar foi fixada no mínimo legal, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso, e nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025